Tribunal: TJSP
Processo: 1004885-70.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS. PROCURAÇÃO AD JUDICIA COM ASSINATURA FALSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelos réus (locadores) contra sentença que declarou a inexistência de citação da fiadora e a nulidade dos atos processuais subsequentes em ação de cobrança e cumprimento de sentença, mantendo a validade do processo em relação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS. PROCURAÇÃO AD JUDICIA COM ASSINATURA FALSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelos réus (locadores) contra sentença que declarou a inexistência de citação da fiadora e a nulidade dos atos processuais subsequentes em ação de cobrança e cumprimento de sentença, mantendo a validade do processo em relação à locatária.
II. Questão em Discussão:. Verificar a alegação de invalidade da perícia realizada sobre cópia e não original e alegação de ausência de prejuízo à autora porque teria conhecimento da ação e de todos os atos praticados porque o advogado continuaria a representá-la em outras ações.
III. Razões de Decidir: Parte apelante que não alega especificamente nenhuma preliminar e não requer a anulação da sentença para produção de outras provas, inclusão do advogado no polo passivo, apreciação de todos seus argumentos ou nova perícia. Na querela nullitatis deve compor o polo passivo as partes que integram a ação que se pretende a nulidade. Contra o advogado que apresentou o documento falso, cabe a autora e aos réus, em querendo, eventual ação de perdas e danos. Advogado que apresentou a procuração falsa não mais atua em favor da autora em outras ações. Referido advogado é diretor da corré-locatária e executada e se furtou a citação na presente ação. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura na procuração não partiu do punho da fiadora, sendo falsa. Perita que deixou claro que não havia necessidade do documento original sendo possível a perícia para verificação de autenticidade da assinatura sobre a cópia. Caso em que o documento falso foi apresentado de forma digitalizada pelo advogado, estando em seu poder o original e não da autora que negou ter assinado o documento. Constatada a falsidade da assinatura da procuração, todos os atos praticados em relação à autora pelo advogado são considerados inexistentes (art. 104, §2o, do CPC), havendo patente prejuízo ao contraditório e ampla defesa da parte falsamente representada. Autora que se sagrou vencedora no pedido de nulidade dos atos praticados em decorrência de procuração falsa e réus que apresentaram resistência a nulidade pretendida, respondendo integralmente pela sucumbência.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida e a falsidade da assinatura justificam a nulidade dos atos processuais subsequentes em relação à fiadora.
RECURSO DESPROVIDO.